Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA. DECURSO DE 5 ANOS APÓS SUSPENSÃO. PENHORAS VIA BACENJUD. FRUTÍFERAS. LEVANTAMENTO EM FAVOR DO CREDOR. INÉRCIA DO AUTOR. AUSENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. SEM HONORÁRIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução pela prescrição intercorrente, com amparo no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. 1.1. Na apelação, o terceiro interessado – adquirente do crédito perseguido – pleiteia a cassação da sentença, com o retorno do feito à origem para prosseguir com os atos executórios em face do apelado e receber aquilo que lhe é devido, conforme título executivo judicial. 1.2. Argumenta, em resumo, não ter o Juízo a quo levado em consideração o fato de ter havido penhora de valores parcialmente frutífera no curso do feito, sendo estes levantados em favor da credora, circunstância a qual se consubstancia em causa judicial de interrupção da prescrição intercorrente. 1.3. Contrarrazões apresentadas, na qual o apelado suscita preliminar de ausência de legitimidade / interesse recursal do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se o terceiro interessado possui legitimidade / interesse recursal para interpor a presente apelação e, superada a questão preliminar, (ii) verificar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente no presente cumprimento de sentença, considerando as alegações do apelante quanto à ausência de inércia da credora, e a interrupção do prazo prescricional ante a penhora de valores efetivada no curso do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade – rejeitada. Inobstante as alegações do recorrido, afasta-se a suposta ilegitimidade do recorrente (terceiro interessado) ventilada em sede de contrarrazões. Isso porque o recorrente adquiriu o crédito perseguido na presente execução, razão pela qual a sentença proferida é capaz de atingir sua esfera jurídica de forma desfavorável, pois lhe retira o direito de ver satisfeito o crédito exequendo. Não há como acolher, portanto, a preliminar ventilada em sede de contrarrazões.
4. Da prescrição intercorrente. 4.1. Consigne-se desde já: por se tratar de execução baseada em ação monitória com suporte em contrato de crédito pessoal parcelado através de consignação em folha de pagamento, o prazo para prescrição intercorrente é de 5 anos, conforme prevê o artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. 4.2. Cumpre, ainda, analisar a aplicação temporal da Lei no 14.195/2021, a qual promoveu alterações significativas na disciplina da prescrição intercorrente, tornando-a mais objetiva e desvinculada da desídia do credor. Conforme jurisprudência do STJ, nos processos nos quais o prazo prescricional intercorrente já havia se iniciado antes da vigência da Lei no 14.195/2021, publicada em 26/08/2021 e em vigor a partir de 27/08/2021, aplica-se a redação original do CPC/2015, sendo indispensável a demonstração da desídia do credor para o reconhecimento da prescrição. 4.3. Nesse sentido: “[...] A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutírefa de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage, sendo somente aplicável a partir de sua publicação. Precedente. [...].” (AgInt nos EDcl no AREsp no 2.367.589/GO, Relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJEN: 25/04/2025).
5. Consoante se infere da hipótese, o cumprimento de sentença de origem foi iniciado em 26/03/2018. Em 25/09/2018, foi proferida decisão suspendendo o feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. O período de suspensão se encerrou em 25/09/2019 (momento anterior à entrada em vigor da nova legislação), data na qual, em tese, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente, a qual, acaso não interrompida ou não satisfeita a obrigação, ocorreria efetivamente em 25/09/2024. 5.1. Ocorre que, no caso, a parte exequente não se manteve inerte e envidou esforços para a satisfação do crédito, do que decorreu constrições frutíferas de valores, efetivadas após requerimento formulado aos 05/05/2023, sendo as importâncias levantadas em favor da credora. 5.2. Dentro desse contexto, vale frisar que, inobstante a fundamentação da sentença, a interpretação literal do caput do art. 202 do CC, segundo o qual “a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez [...]”, não se harmoniza com a necessidade de aferição da inércia da credora no caso concreto. 5.3. Doutrina: “[...] Por outro lado, a segunda parte do aludido parágrafo único (‘... do último ato do processo para a interromper’) deve ser aplicada às hipóteses judiciais de interrupção do prazo prescricional, o que, contudo, não se compatibiliza com o limite de interrupções imposta pela regra do ‘caput’ do art. 202 do CC, já que o prazo recomeçará somente após o último ato do processo que o interrompeu, e não imediatamente após o ato interruptivo. Dessa forma, as causas judiciais de interrupção da prescrição poderão incidir indefinidamente e por diversas vezes, de modo que o prazo recomeçará somente na hipótese de inércia da parte interessada e, nesse caso, será contado a partir do último ato do processo’. [...].” (MIGUEL GARCIA MEDINA, José. CALDAS DE ARAÚJO, Fábio. Código Civil Comentado. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2022. RL-1.32. E-book). 5.4. Nessa ordem de ideias, as constrições frutíferas constituem prova da ausência de inércia por parte da exequente, cujos esforços resultaram em êxito, ainda que parcial, em 22/05/2023 (data do requerimento de penhora: 05/05/2023), o qual impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5.5. Precedente Turmário, e do Presidente: “A penhora de valores não desconstituída, ainda que insuficiente para a quitação do débito, interrompe o prazo da prescrição intercorrente.” (0712421-27.2019.8.07.0007, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 09/07/2025).
6. Diante da ocorrência da mencionada causa judicial de interrupção da prescrição (penhora de valores através do SISBAJUD, embora parcial), bem como não demonstrada inércia da parte exequente, deve ser cassada a sentença a qual pronunciou a prescrição intercorrente, retornando o feito ao Juízo de origem para o regular processamento do cumprimento de sentença.
7. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância, não há condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “A penhora de valores através do SISBAJUD não desconstituída, embora parcial, configura medida constritiva eficaz, apta a romper a inércia processual e interromper o prazo da prescrição intercorrente.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: art. 206, §5o, I, do Código Civil; art. 921, § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.367.589/GO, Relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJEN: 25/04/2025; TJDFT, 0712421-27.2019.8.07.0007, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 09/07/2025; TJDFT, Acórdão 2061427, 0709957-98.2017.8.07.0007, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 07/11/2025.